Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-31.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-31.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIZ SANTOS DE SALES

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. ALEGADO DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRIDA. SUPOSTA MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO APELANTE EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS QUE COMPETIA AO POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000315-31.2020.8.05.0112, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as prefaciais levantadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.